Tribunal: TJDFT
Processo: 0005153-14.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005153-14.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO RODRIGUES MOTA, ARLINDO ANTONIO DE QUEIROZ, CECILIA GERALDO SALOMAO, DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, DELZA GUIMARAES DOS SANTOS ROSA, EDNA BAKER, ELISA SILVA SIMOES, ELISEU BARREIRA DA SILVA, ELOYA ANDRADE FARIAS, FABIO JOAQUIM DOS SANTOS, FRANCISCO CLARENTINO DE SOUSA, GEORGINA RAMOS MARTINIANO DE SOUSA, HERMAM RIBEIRO, IVONILDE FARIA MORRONE, JOAO JOSE RIBAMAR OZORIO LOPES, JOSE VENCESLAU VIEIRA, JUVENAL CASSIANO DA COSTA, LEONOR DE ALMEIDA ANDRADE, LUCIA MARIA FONSECA BATISTA, LUCIO JAIMES ACOSTA, MANUEL LUCIANO DA SILVA, MARIA DA GLORIA BATISTA, MARIA DO SOCORRO BALDOINO MOURA MACEDO, MARIA MARILENE TENORIO CAVALCANTI, MARIA VALERIO SOBRINHO, MIGUEL SOBRINHO, MILITINA DE JESUS MELO PAZ, ORIETA MARCIA DE QUEIROZ DOMINGUES, OSWALDO DE OLIVEIRA AZEVEDO, ROSALINA MIRANDA DA SILVA, THERESINHA MARIA GIUNTINI VIANA, ULISSES CARVALHO DE SOUZA, YEDDA BATISTA CHAVES, ZELIA FONSECA NAZIAZENE, EXPEDITA RODRIGUES DE CARVALHO, AROENES JACINTO PINHEIRO SUCESSOR: ALBERIQUE PINHEIRO NETO, ENEIDA PINHEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Oficie-se ao Juízo de origem para que informe se houve preclusão das decisões ID 49590017 e 51459291 proferidas no processo 0001735-85.1989.8.07.0001 e para, se o caso, encaminhar eventual requisição retificadora. 2. Sem prejuízo, confiro prazo de 10 (dez) dias, para que o ente devedor cumpra integralmente o item 3 da decisão ID 12439925. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios